Tribunal: STF
Processo: ARE 1438385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 22) contra acórdão (eDOC 16) do Tribunal de Justiça respectivo assim ementado:



    Agravo de Instrumento – Desapropriação – Honorários advocatícios a serem pagos pelos expropriados em razão de embargos à execução julgados procedentes – Retenção dos valores a serem abatidos do montante indenizatório devido pela Fazenda do Estado – Possibilidade – Agravo não provido. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado teria violado o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, bem assim o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por ter admitido a compensação de honorários advocatícios, devidos pela parte recorrida, com crédito inscrito em precatório.



     Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 49), foi formalizado agravo (eDOC 54) endereçado ao Supremo Tribunal Federal, com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi debatida no acordão da Turma Recursal, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, o acórdão recorrido, ao anuir com a possibilidade de compensação de honorários advocatícios com crédito inscrito em precatório, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em legislação infraconstitucional para formar seu convencimento.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento impugnado os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem (eDOC 9, fls. 4):



    O artigo 368 do Código Civil dispõe que: 



    Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 



    Tanto o crédito exeqüendo dos agravados, que possuem crédito decorrente de desapropriação, quanto o crédito da Fazenda Estadual, que teve seus embargos à execução providos em Recurso Extraordinário, tornando-se credora de honorários advocatícios, são i líquidos e certos.



    Não se nega que os honorários advocatícios advindos de sucumbência em demanda judicial, pertencem ao advogado (artigo 23 da Lei n° 8.906/94).



    Entretanto, em demanda em que é parte a Fazenda Estadual (artigo 55 da Lei Complementar Estadual n° 205/79) a aplicação do artigo 368 do CC não interfere no desate da ação.



    A Fazenda não pode exigir o pagamento dos honorários advocatícios uma vez que nem honrou seu débito integral em relação à desapropriação que promoveu em face dos Agravados. 



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido nos seguintes julgamentos, cujas ementas transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.220.060 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Compensação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.238.990 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente